Tribunal: TJSP
Processo: 2275680-02.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando o restabelecimento do livramento condicional do paciente, posto que não teria descumprido as condições impostas. Superveniente decisão diretamente pelo juízo a quo deferindo o almejado benefício. Perda de objeto. Impetração prejudicada.